Tribunal: TJMMG
Processo: 2000041-43.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000041-43.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000020-52.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/08/2022 Publicação: 26/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Caique Rafael Barbosa Soares e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Caique Rafael Barbosa Soares, contra decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar – Processo n. 2000020-52.2022.9.13.0005, indeferiu o pedido de justiça gratuita requerida pelo autor e determinou o recolhimento das respectivas custas. Inicialmente, o agravante relatou que propôs a ação anulatória com pedido liminar em face do ato punitivo decorrente do acidente da viatura policial que, ao desviar-se de um trator rural, veio de encontro a uma árvore e ocasionou danos na frente do veículo. Disse que, na petição inicial da referida ação, asseverou que não tinha condições de arcar com as custas sem prejudicar o seu sustento, considerando que se encontrava matriculado na faculdade de direito e que vive de aluguel, pois não mora na sua cidade natal. Alegou que os documentos juntados aos autos demonstraram a impossibilidade de arcar com as custas judiciais do processo, bem como a sua hipossuficiência financeira. Informou que o juízo a quo indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento de custas, sob o argumento de que: [...] Os demonstrativos de despesas pontuais não são suficientes concluir pelo estado de hipossuficiência financeira alegado pelo Autor. Em que pese os demonstrativos de despesas ordinárias no patamar de R$ 2.414,15, conforme planilha de evento 7, DOC8, os demonstrativos de pagamento trazem que o Autor é praça da PMMG, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ocupante da graduação de soldado PM, com vencimento bruto mais de R$ 5.000,00 e líquido de mais de R$ 4.000,00, além de possuir imóvel registrado em seu nome, em consonância com as declarações de imposto de renda apresentadas, situação financeira suficiente, ao meu ver, para o recolhimento das custas processuais [...] Segundo a defesa, o pedido do agravante encontra-se amparado no artigo 4º da Lei 1.060/50, bem como no artigo 99 do Código de Processo Civil (CPC). Em relação à informação constante na decisão agravada de que o autor possuiria um imóvel em seu nome, asseverou que, na verdade, o imóvel não é do agravante, e, sim, de sua avó, que tem posse da propriedade. Nesse sentido, alegou que a manutenção da decisão agravada lhe impõe um evidente prejuízo, pois, atualmente, possui despesas fixas que não podem ser prorrogadas. Ressaltou que o fumus boni iuris é evidente, pois devem ser aplicados os princípios constitucionais e o art. 99 e parágrafos do Código de Processo Civil. Com essas considerações, requereu que seja recebido e deferido o efeito ativo, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; no mérito, que seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar-se a decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça. Este Desembargador Relator indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e determinou a intimação do agravante para instruir o processo com a declaração completa do imposto sobre a renda de pessoa física referente ao exercício de 2021, com os comprovantes de rendimento atualizados e, ainda, com a documentação necessária à comprovação da hipossuficiência financeira alegada (evento 04). A defesa do agravante juntou aos autos os documentos coligidos no evento 07. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões. Em síntese, alegou que os documentos apresentados pela defesa do agravante não são suficientes para comprovar a necessidade do benefício. Citou o inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal e alegou que o pressuposto constitucional para a concessão da gratuidade é a comprovação de carência financeira, que não pode ser feita por simples declaração. Salientou que a declaração de pobreza possui presunção relativa de necessidade, presunção esta que pode ser afastada por meio de prova documental. Aduziu que o agravante não comprovou que arca com o pagamento de despesas mensais que o impediriam de pagar as custas processuais e, portanto, não preenche o requisito legal da hipossuficiência econômico-financeira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por fim, alegou que o agravante se encontra representado por advogado particular, que provavelmente remunera, não sendo crível que não tenha como custear as despesas do processo. Nesses termos, requereu que seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Caique Rafael Barbosa Soares, contra decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar – Processo n. 2000020-52.2022.9.13.0005 –, indeferiu o pedido de justiça gratuita requerida pelo autor e determinou o recolhimento das respectivas custas. De acordo com o art. 4º da Lei n. 1.060/50, para a concessão da justiça gratuita à pessoa física, em qualquer fase do processo, seria suficiente a simples declaração de que não possui condições de arcar com os ônus de um processo, sem prejuízo da própria mantença ou de sua família. Todavia, o referido preceito legal deve ser interpretado conjugado com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal que determina: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, não basta a mera declaração hipossuficiência, pois a assistência judiciária gratuita deve ser concedida apenas aos comprovadamente necessitados. Ademais, o Código de Processo Civil prevê, no artigo 99, §§ 2º e 3º, que a alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural conta com presunção de veracidade. Todavia, ao apurar nos autos elementos que apontem para a ausência da condição de carência financeira, o julgador poderá, depois de oportunizada a comprovação dos pressupostos da gratuidade judiciária, indeferir o benefício. Confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse sentido, é assentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. [...] 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.006.172/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. [...] 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS 55042, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgamento em 20/09/2018, DJe 26/09/2018). Na hipótese, observo que, oportunizado à defesa do agravante que apresentasse a documentação necessária à comprovação da hipossuficiência financeira alegada, inclusive com os comprovantes de rendimentos atualizados (evento 4), o agravante trouxe aos autos a declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2021, o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte do ano-calendário 2021 e a certidão negativa de propriedade de veículo automotor (evento 7). Nesse contexto, entendo que a documentação apresentada nesta esfera recursal aliada à que instruiu a ação de origem – declaração de hipossuficiência, demonstrativos de pagamento de dezembro/2021 e janeiro/2022, contrato de prestação de serviços educacionais/Faculdade Asa de Brumadinho e ficha financeira do aluno, recibos de declaração de imposto de renda referentes ao exercício de 2019, 2020 e 2021 e declaração sobre a renda de pessoa física referente ao exercício de 2019 (Processo n. 2000020-52.2022.9.13.0005) – não fazem prova da miserabilidade jurídica alegada. Com efeito, não vislumbro a hipossuficiência financeira alegada, considerando que os documentos acostados ao evento 1 – DOC6, DOC7 e DOC8 do Processo n. 2000020-52.2022.9.13.0005 demonstram que o provento mensal líquido percebido (dezembro/2021 e janeiro/2022) pelo agravante foi de R$4.169,69 (quatro mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), valor esse superior à renda média mensal da população brasileira. Outrossim, considerando ainda que o agravante não se desincumbiu de comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento ou do de sua família, impõe-se o indeferimento do benefício postulado. Pelo exposto, nego provimento ao recurso para manter a decisão agravada. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de agosto de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator